Tribunal: STF
Processo: AI 625992
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Cláusula
   contratual. Súmula no 454 do STF. Ofensa reflexa à CF/88.
   Precedentes. 4. Princípios da legalidade, do contraditório e da
   ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Decisão devidamente
   fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.